Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-71.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702440-71.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WASNY DE ANDRADE OLIVEIRA, THAIS FONSECA BORGES, VTRA PIZZAS LTDA APELADO: VTRA PIZZAS LTDA, THAIS FONSECA BORGES, WASNY DE ANDRADE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis (ID 67246091 e ID 67246092) interpostas, respectivamente, pelo Autor e pelas Rés contra a sentença (ID 67246090), proferida em ação de dissolução de sociedade de fato com apuração de haveres, a qual foi julgada improcedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação proposta por WASNY DE ANDRADE OLIVEIRA contra VTRA PIZZAS LTDA e THAIS FONSECA BORGES. O autor alegou que, em comunhão de esforços com os réus, constituiu uma sociedade de fato para empreender no ramo de alimentação, especificamente com a pizzaria de nome fantasia Fratelli Pizzaria; que Thaís Fonseca Borges propôs que Wasny ingressasse na sociedade com participação de 50% nos custos e lucros, sem, contudo, formalizar sua inclusão no contrato social da empresa VTRA Pizzas LTDA; que contribuiu financeiramente para a reforma do ponto comercial e aquisição de equipamentos necessários para o funcionamento da empresa; que, posteriormente, surgiram divergências entre as partes, culminando em um episódio de agressão física envolvendo Thaís e seu esposo, Vinícius Martins, e o autor; que o autor foi impedido de acessar o ponto comercial e não recebeu nenhum ressarcimento pelos valores investidos, nem teve direito à partilha dos lucros da sociedade. Requereu, a título de tutela provisória de urgência: i) que seja oficiada à JUNTA COMERCIAL, para que torne sem efeito qualquer requerimento de alteração contratual da sociedade requerida; ii) a expedição de mandado de verificação, constatação e avaliação, de todos os bens corpóreos que compõe o acervo patrimonial da sociedade requerida. Ao final, requereu o reconhecimento e resolução da sociedade, com a apuração de seus haveres. A emenda de ID. 195200203 foi recebida pela decisão de ID. 195567573, que indeferiu a tutela de urgência. Citada no ID. 198034196, a parte ré apresentou defesa de ID. 200982767. Em preliminar, arguiu a ilegitimidade passiva de Thaís Fonseca Borges, sustentando que o autor não especificou o vínculo jurídico que justificaria sua inclusão no polo passivo, bem como impugnou o valor da causa e o pedido de gratuidade de justiça concedido ao autor. No mérito, alegou que não houve constituição formal de sociedade e que Wasny nunca integrou o contrato social da empresa, nem contribuiu financeiramente para a aquisição de cotas; que o ponto comercial foi adquirido em 27/07/2022, pelo valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), pela 2a ré e o seu então sócio Rodrigo Figueiredo Pessanha; que eles adquiriram o ponto comercial com todos os maquinários e utensílios necessários para a operação; que a ré foi inscrita no CNPJ em 05/08/2022; que o autor nunca contribuiu com a reforma da loja; que o autor nunca integrou (aportou) qualquer capital ativo financeiro na 1a Re; que ele nunca exerceu qualquer tipo de gestão administrativa e/ou financeira relacionada à ré; que nunca teve qualquer autorização para acessar a conta bancária da empresa, muito menos para realizar movimentações e transações bancárias; que, na verdade, o que houve entre as partes foi um princípio de tentativa de parceria comercial; que, durante o período delimitado pelo autor (maio/2023 a 02/04/2024), ele prestou alguns poucos serviços em parceria e não como sócio. Requereu gratuidade de justiça e a improcedência do pedido. Réplica no ID. 204175938. Instados a especificarem provas, a parte ré requereu o julgamento antecipado do feito (ID. 205396032) e a parte autora requereu prova oral, depoimento pessoal de Thaís Fonseca Borges e prova pericial contábil (ID. 205406697). É o relatório. DECIDO. Na sentença (ID 67246090), entendeu o magistrado: 1) manteve o benefício da gratuidade de justiça em favor do Autor e da Ré Thaís, mas negou a gratuidade à Ré pessoa jurídica; 2) corrigiu o valor da causa para R$ 97.000,00; 3) entendeu pela legitimidade passiva da Ré Thaís; 4) indeferiu o depoimento pessoal da Ré e a inquirição de testemunhas; 5) entendeu que a existência da sociedade de fato deve ser provada pelo Autor documentalmente, à luz do art. 987 do Código Civil e art. 373, I, do CPC; 6) ponderou que não há provas que demonstrem a celebração de um contrato de sociedade empresária entre as partes. Asseverou que “não veio aos autos nem sequer início de prova escrita legalmente exigida para o reconhecimento de sociedade de fato entre as partes, tal como postulado pelo autor, não se justificando o deferimento das provas orais pretendidas, já que elas, por si sós, estão impedidas de comprovarem a celebração do contrato de sociedade em comum”. Eis o dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Nesses termos, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno o autor a arcar com as custas processuais e com a verba honorária da parte contrária, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade de pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos em favor dele (art. 98, §3o, do CPC). O Autor apela (ID 67246091). Alega que: 1) argui preliminar de cerceamento de defesa, pois foram indeferidas a prova testemunhal e perícia contábil. Alega que o juiz não poderia julgar a demanda improcedente por falta de prova se ele não oportunizou a produção probatória; 2) alega que, de acordo com o art. 369 do CPC, não é apenas a prova documental que comprova a sociedade de fato; 3) “o art. 369 do Código de Processo Civil em nova e clara sistemática possibilita às partes a produção de todas as provas capazes de provar seu direito pleiteado em juízo, no afã de perquirir a verdade real, sendo que a interpretação isolada do art. 987 do CC vai em direção contrária a esse entendimento e a outros princípios contidos no próprio código como, por exemplo, a disposição do art. 422 e 884 do mesmo diploma, razão pela qual pugna-se pela flexibilização do instituto, para que seja determinada a cassação da sentença e a remessa dos autos ao juízo a quo para que seja realizada a instrução processual e logo após seja proferida uma nova sentença, o que desde já se requer”; 4) “há nos autos provas robustas do affectio societatis, da conjugação de vontades entre o autor e a segunda ré para desenvolverem, juntos, a atividade empresarial, da participação do autor nos fatores da produção da empresa e, ainda, o rateio de despesas entre o autor e as requeridas, para suportar os custos de produção do empreendimento comercial”; 5) aduz que foram juntadas aos autos diversas transações feitas pelas partes para custeio da atividade empresarial. Cita grupo que possuía com as Rés em “whatsapp”, em que as conversas demonstram que era sócio de fato. Requer: a) Seja acolhida a tese PRELIMINAR para cassar a r. sentença determinando retorno dos autos para fins de oportunizar a instrução probatória, com a oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora, bem como a produção de prova contábil pericial, sob pena de total mitigação aos princípios legais e constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa, que ora se prequestiona (art.6o, art. 355 inciso I, art. 370, art. 373 inciso II , todos do CPC, além do art. 5o, LV da CF); b) Caso ultrapassada a preliminar, no MÉRITO, seja dado provimento ao recurso, para o fim de REFORMAR a r. Sentença guerreada, julgando PROCEDENTE a demanda, vez que suficientemente comprovada a existência de affectio societatis, e todos os demais requisitos para o reconhecimento da sobredita sociedade havida entre as partes, e via de consequência, dissolvê-la, determinando-se a apuração de haveres nos termos da exordial; c) Por oportuno, requer para fins de prequestionamento, ainda, que este Eg. Tribunal se manifeste expressamente sobre os seguintes dispositivos legais: arts. 422, 884 e 987 do Código Civil; art. 369 do CPC. d) A intimação do Recorrido, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; e) Seja a recorrida condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, revertendo o ônus sucumbencial; Sem preparo, pois possui gratuidade de justiça. As Rés apelam (ID 67246092). Alegam que: 1) reiteram a ilegitimidade passiva da Ré Thaís. Alegam que, após a desistência do pedido de indenização por danos morais em emenda à inicial, não existiu mais pedido ou causa de pedir em relação à Ré Thaís. Aduzem que a personalidade jurídica da empresa unipessoal não se confunde com a do instituidor; 2) pleiteiam a gratuidade de justiça para a Ré pessoa jurídica, pois vem operando em prejuízo e as receitas estão sendo destinadas para o pagamento das despesas mensais. Aduzem que “os valores auferidos com as vendas não são suficientes para custear todas as despesas mensais que giram, em média, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), como dito anteriormente”; 3) Reiteram a impugnação à justiça gratuita concedida ao Autor. Alegam que “Na inicial o Recorrido informou que recebe rendimentos de aproximadamente 5 (cinco) salários mínimos (5 x R$ 1.412,00) o que equivale atualmente a uma renda mensal de aproximada de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais)”; 4) aduzem que o Autor possui outras contas bancárias com movimentações financeiras mais expressivas, além de que, após o ajuizamento da ação, inaugurou uma pizzaria que já se encontra em funcionamento e trocou de carro. Pedem: Ante o exposto, as Recorrentes requerem o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. sentença recorrida apenas para reconhecer e declarar a ilegitimidade passiva da 2a Recorrente, Thaís Fonseca Borges, conceder os benefícios da justiça gratuita à 1a Recorrente, VTRA Pizzas LTDA e, por fim, revogar os benefícios da justiça gratuita concedidos ao Recorrido, como lidima justiça. Sem preparo recursal, uma vez que a Ré Thaís possui gratuidade e a outra Ré, pessoa jurídica, pleiteia a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício. Contrarrazões das Rés juntadas no ID 67246097. Contrarrazões do Autor juntadas no ID 67246098. É o relatório. Não se verifica nos autos certidão da disponibilização da sentença no DJe, nem certificação do Juízo a quo da data em que as partes tiveram ciência da sentença pelo sistema PJe. A certidão ID 67246095 não é clara se a interposição dos recursos se deu antes ou após o transcurso do prazo. Também não é possível constatar a tempestividade dos recursos tomando como referência apenas a data de prolação da sentença (10/10/24) e a data da interposição dos apelos (07/11/24). Desse modo, INTIMEM-SE os Apelantes para comprovar a tempestividade recursal, demonstrando a data em que tiveram ciência da sentença, visto que o sistema PJe em 2o Grau não dá acesso à aba de expedientes do PJe em 1o Grau. Concedo à Apelante, VTRA Pizzas Ltda., a oportunidade de juntar o balanço contábil atualizado para subsidiar o pedido de gratuidade, visto que o juntado aos autos na origem é referente ao ano de 2023 (ID 67245905). Fica-lhe facultado o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 18 de dezembro de 2024 15:31:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador